Tribunal: TJMT
Processo: 0000891-36.2018.8.11.0025
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000891-36.2018.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Denunciação caluniosa]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), AGRAILTON ARAUJO DOS SANTOS - CPF: 621.061.801-44 (APELANTE), A ADMINISTRACAO PUBLICA (VÍTIMA), JOÃO CARLOS MARIA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000891-36.2018.8.11.0025

APELANTE: AGRAILTON ARAUJO DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA – DOSIMETRIA DA PENA – PLEITO DE RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO – POSSIBILIDADE –
RECURSO PROVIDO
, COM PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO, EM DISSONÂNCIA DO PARECER MINISTERIAL.

“
No julgamento do REsp n. 1.972.098/SC, a interpretação de vários precedentes relacionados à Súmula 545/STJ foi revista pela Quinta Turma desta eg. Corte Superior de Justiça, no sentido de adequar as possibilidades de incidência da atenuante prevista no art. 65, III, d, do CP. Com efeito, diante do voto do Exmo. Ministro Ribeiro Dantas no referido julgado, esta Quinta Turma passou a acatar que a confissão do acusado, seja ela parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada - ainda que não tenha sido expressamente adotada na formação do convencimento do Juízo como um dos fundamentos da condenação -, não lhe retira o direito ao reconhecimento da atenuante, tendo em vista que esse requisito não está previsto no art. 65, III, d, do CP
” [STJ. AgRg no REsp 2014352 / MG. Relator Ministro Messod Azulay Neto. 5ª Turma. Julgado em: 13/6/2023. DJe: 16/6/2023].

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000891-36.2018.8.11.0025

APELANTE: AGRAILTON ARAUJO DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Agrailton Araújo dos Santos
, objetivando a reforma da sentença prolatada pelo juízo da 3ª Vara da Comarca de Juína/MT, que o condenou à pena de 2 (dois) anos, 8 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime semiaberto, e ao pagamento de 12 (doze) dias-multa, pela prática do crime previsto no artigo 339,
caput
, do Código Penal [
denunciação caluniosa
],

A defesa almeja o reconhecimento da atenuante da confissão.

Nas contrarrazões, o Ministério Público pleiteia o desprovimento do recurso, mesmo caminhado trilhado pela Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000891-36.2018.8.11.0025

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso denunciou
Agrailton Araújo dos Santos
, pela prática do crime de denunciação caluniosa [art. 339,
caput
, do Código Penal], consoante se extrai de excerto da peça acusatória:

“(...)
Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 01/07/2013, por volta das 10h15min, na PROJUS Criminal da Comarca de Juína, o denunciado
deu causa à instauração de investigação policial
(132778),
imputando à vítima
João Carlos Maria
o crime de estupro de vulnerável, delito que sabia ser inocente
.

Conforme restou apurado, no dia dos fatos, o denunciado foi ouvido na PROJUS Criminal (fls. 10) e relatou que a vítima ‘confessou que havia praticado sexo com mais de uma menor de 14 anos’ (sic) fls. 10. Em sede policial relatou ainda que ‘João Carlos começou a frequentar a residência onde sua enteada estava morando [...] que o acusado levou no carro dele meninas, todas menores, para tomar banho de represa na fazenda de sua enteada’ (sic) fls. 13.

Em razão de seu depoimento foi instaurado o inquérito policial (132778) em desfavor de João Carlos Maia.

Contudo, Priscila (enteada do denunciado) afirmou que conhece a vítima como Palito e que ‘nunca palito a chamou para sair ou chegou de ir com a declarante e suas amigas na fazenda de suas mães’ (sic) fls. 18.

Diante do depoimento da suposta vítima do crime de estupro de vulnerável e do relatório de fls. 24, o inquérito policial instaurado em face de João Carlos Maria foi arquivado.

Diante do exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso, por meio de seu agente signatário, denuncia
Agrailton Araújo dos Santos
como incurso nas sanções do artigo 339 do Código Penal Brasileiro

(...)”.

Ao final da instrução processual, o juízo da 3ª Vara da Comarca de Juína julgou procedente a pretensão punitiva deduzida na exordial e condenou o réu como incurso nas penas do art. 339,
caput
, do Código Penal,
in verbis
:

“
Vistos
,

Trata-se de denúncia oferecida pelo
Ministério Público Estadual
em desfavor de
AGRAILTON ARAÚJO DOS SANTOS
, qualificado nos autos, como incurso nas penas do art. 339, caput, do Código Penal.

A denúncia foi recebida no dia 29 de junho de 2018 (Id. 60856048 – fl. 103/105). O acusado foi citado por edital em 1º/08/2023 e na sequência constituiu advogado, culminando na citação pessoal em 05/09/2023 e apresentação de resposta à acusação em Id. 129011617.

Em audiência de instrução foi procedida a oitiva da vítima, duas testemunhas, procedendo-se ao interrogatório do acusado. Na sequência, as partes apresentaram alegações finais orais, tendo o Ministério Público pugnado pela condenação nos termos da exordial acusatória e a majoração da pena em razão do fato de a vítima ser pessoa pública que prezava por sua reputação. A Defesa, por sua vez, pleiteou a absolvição do acusado e em caso de remota condenação a aplicação da atenuante da confissão.

É o RELATÓRIO. FUNDAMENTO e DECIDO
.

A persecução penal obedeceu fielmente ao devido processo legal, ladeada pelos princípios do contraditório e da ampla defesa, razão por que, não havendo questões prévias impeditivas da análise do mérito, passa-se a análise da pretensão punitiva estatal.

A convicção do julgador deve sempre pautar-se em dados objetivos e indiscutíveis, caso contrário, transforma o princípio do livre convencimento em arbítrio. É princípio fundamental do Processo Penal que o acusado somente deve ser condenado quando o juízo, na forma legal, tenha estabelecido os fatos que fundamentam a sua autoria e culpabilidade, com completa certeza.

Pois bem, a imputação que pesa sobre o acusado diz respeito à prática do delito tipificado no art. 339, caput, do CP.

Passaremos, portanto, à análise da materialidade e autoria do delito capitulado na denúncia.

1) DA MATERIALIDADE DO DELITO

A materialidade do delito emerge do Boletim de Ocorrência, Portaria de Instauração de Inquérito Policial em desfavor da vítima (Id. 60856048, fl. 37), Relatório do Conselho Tutelar, Relatório Policial, termos de depoimentos e declarações, bem como Termo de Qualificação, Vida Pregressa e Interrogatório.

2) DA AUTORIA

A
AUTORIA
do delito em apuração restou inconteste.

A denúncia realizada pelo acusado culminou na instauração do Inquérito Policial n. 064/2013/DPCA/MT em desfavor da vítima, apurando-se a prática do crime do crime de estupro de vulnerável, cuja acusação se tratava de fato inverídico.

Note-se que uma das supostas menores que é mencionada pelo acusado quando da denúncia
NEGA
veemente qualquer situação de violência sexual na época, cujo depoimento extrajudicial foi ratificado em Juízo por ela, desconstituindo totalmente a denúncia de estupro de vulnerável, cuja motivação da denúncia falsa seria em razão do fato da vítima ter tido um relacionamento amoroso com a ex-convivente do acusado.

Para além, no primeiro depoimento prestado na Promotoria de Justiça o acusado afirmou que apresentaria os nomes das vítimas, mas na DEPOL afirmou que não teria os referidos nomes, mencionando apenas o nome da sua ex-enteada, a qual, repito,
NEGA
o fato imputado à vítima.

Por sua vez,
PRISCILA LEITNER DE MIRANDA
declarou em Juízo, em suma, que nunca aconteceu nada do narrado na exordial, cuja denúncia de estupro teria sido pautada no fato do acusado estar separado da genitora da depoente e ele estava com ciúmes para afastar João Carlos de sua mãe, rememorando que João Carlos nunca se aproximou da depoente, bem como nunca soube de nenhum caso o envolvendo.

A vítima
JOÃO CARLOS MARIA
relatou em Juízo, grosso modo, que conhecia o acusado, bem como a ex-esposa dele, os quais se separaram e o depoente se aproximou dela, o que causou ciúmes no acusado, a qual o procurou em certa ocasião e o pressionou, momento
em que ele falou para o acusado que gostava de menina mais nova e a ex-esposa dele era mais velha
, ressaltando que o acusado queria “ferrá-lo" e naquela ocasião estava gravando a conversa, enfatizando que posteriormente o acusado fez a denúncia de má-fé para prejudicá-lo porque o depoente teve relacionamento curto com a ex-esposa dele, vindo a encerrar o relacionamento por medo do acusado.

Por fim, afirmou que o acusado lhe pediu dinheiro para retirar a denúncia.

Em juízo, o acusado
AGRAILTON
afirmou que
a acusação é verdadeira
, relatando/justificando, em suma, que teve uma crise com a ex-esposa e estavam em fase de acerto financeiro a envolver duas crianças menores à época, negando ser essa a motivação da denúncia.
Sobre o nome das meninas, justificou que isso provocaria problemas com familiares e outras pessoas
, justificativa que não o exime da responsabilidade.

Note-se que por tal declaração não prospera a tese defensiva de aplicação da atenuante da confissão, isso porque o acusado continua a insistir na veracidade do estupro de vulnéravel.

Perante o Ministério Público o acusado
AGRAILTON ARAÚJO DOS SANTOS
declarou:

“(...) Reside no município de Castanheira-MT há aproximadamente 11 anos. Conhece a pessoa de João Carlos Maria, vulgo “Palito” (vereador da cidade). Em conversa pessoa com João Carlos, o declarante tomou conhecimento que ele está praticando sexo com adolescentes menores de 14 anos de idade. Tal conversa ocorreu na própria residência do suspeito, pois é amigo do declarante, ocasião em que o suspeito confessou que havia praticado sexo mais de uma menor de 14 anos. O declarante não sabe especificar o nome de nenhuma das menores, mas se prontificou em trazê-los a esta Projus. (60856048)”.

Na delegacia o acusado
AGRAILTON ARAÚJO DOS SANTOS
, declarou: “(...) Que sempre teve conhecimento que o acusado, João Carlos, “mexia” com menores de idade em Castanheira-MT; Que João Carlos começou a frequentar a residência onde sua enteada esta morando e o declarante disse a ele para se afastar; Que João Carlos relatou na gravação em que o declarante havia feito dizendo que começou a ir na igreja onde sua enteada frequentava para ter contato com as meninas menores de idade; Que tem conhecimento que o acusado frequentava a casa e a fazenda onde sua ex-esposa mora; Que João Carlos estava até emprestando o carro dele que é “finan” para sua ex-esposa; Que conhece o acusado por onze (11) anos e sabe da índole dele em relação às meninas menores de idade de Castanheira; Que chegou de conversar três vezes pessoalmente com o acusado solicitando ao mesmo que se afastasse de sua ex-mulher e os filhos dela e fez isso, pois, sabia que o acusado estava se aproximando deles na tentativa de se aproveitar do momento de fragilidade da separação e conseguir algo financeiramente; Que não o ameaçou de morte; Que na gravação João Carlos confessou ter praticado sexo com meninas menores de idade; Que não tem o nome das meninas abusadas sexualmente pelo acusado; Que teve conhecimento que o acusado levou no carro dele meninas todas menores para tomar banho de represa na Fazenda de sua enteada. (60856048)”.

Por outro lado, na gravação apresentada pelo acusado não há nada de relevante que incrimine a vítima, cuja discussão entre o acusado e vítima parecia envolver a ex-convivente daquele, destacando-se o seguinte diálogo:

(...) AGRAILTON: “
SE PRECISAR JOGAR SUJO, EU VOU!”; “LIGA PARA ELA PARA MARCAR UM ENCONTRO COMIGO HOJE, PARA MOSTRAR MEU PODER DE FOGO PARA ELA”; “NÃO PODE FALAR QUE JOGUEI SUJO COM VOCÊ PORQUE VIM NA SUA CASA TRÊS VEZES E TE AVISEI, SE VOCÊ ESTÁ ENTRANDO É PORQUE VOCÊ QUER, ESTÁ SABENDO ONDE ESTÁ SE METENDO”.

JOÃO CARLOS:
VOCÊ FALOU QUE IRIA JOGAR SUJO.

AGRAILTON:
“E EU VOU JOGAR SUJO.. SE VOCÊ TEM UMA CARREIRA POLÍTICA EU NÃO TÔ NEM VERMELHO”.

(...)

AGRAILTON:
“PARA CONSEGUIR MEU OBJETO PASSO POR CIMA”; “VOCÊ ESTÁ ENTRANDO EM UMA BOCADA QUE NÃO ESTÁ TE CABENDO, CERTO? O TREM TÁ MUITO FORTE PRA VOCÊ ESTÁ ENTRANDO, DEPOIS QUE EU RESOLVER COM ELA VOCÊ PODE FAZER O QUE QUISER COM A VIDA DELA”. “AFIRMO QUE VOCÊ VAI SE PREJUDICAR”. “MEU PATRIMÔNIO QUE ESTÁ INDO PARA O VINAGRE”.

Comete o crime de denunciação caluniosa aquele que sabendo da inocência da vítima imputa-lhe falsamente fatos definidos como crime dando causa a investigação criminal, inquérito ou ação penal, como é o caso dos autos.

Sendo assim, pelo conjunto harmônico de provas colhidas nos autos, não pairam dúvidas acerca da
AUTORIA
do crime. Destarte, e não socorrendo em favor do acusado qualquer causa excludente ou de isenção de pena, o decreto condenatório, na espécie, se revela como o único caminho justo e legal a ser trilhado.

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
a pretensão punitiva externada na denúncia para
CONDENAR
o réu nas penas do art. 339, caput, do Código Penal
(...)”.

A defesa busca o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

Quanto ao tema, “
n
o julgamento do REsp n. 1.972.098/SC, a interpretação de vários precedentes relacionados à Súmula 545/STJ foi revista pela Quinta Turma desta eg. Corte Superior de Justiça, no sentido de adequar as possibilidades de incidência da atenuante prevista no art. 65, III, d, do CP. Com efeito, diante do voto do Exmo. Ministro Ribeiro Dantas no referido julgado, esta Quinta Turma passou a acatar que
a confissão do acusado, seja ela parcial
,
qualificada, extrajudicial ou retratada - ainda que não tenha sido expressamente adotada na formação do convencimento do Juízo como um dos fundamentos da condenação -, não lhe retira o direito ao reconhecimento da atenuante, tendo em vista que esse requisito não está previsto no art. 65, III, d, do CP
” [STJ. AgRg no REsp 2014352 / MG. Relator Ministro Messod Azulay Neto. 5ª Turma. Julgado em: 13/6/2023. DJe: 16/6/2023].

Na hipótese, em ambas as etapas procedimentais,
Agrailton
confessou que imputou a prática do delito de estupro de vulnerável a João, por acreditar que ele, de fato, teria cometido o referido crime, o que deu causa à instauração do inquérito policial para investigação dos fatos narrados.

Desse modo, ainda que a confissão tenha se dado de forma parcial, o apelante faz
jus
à atenuante prevista no art. 65, III, ‘
d
’, do Código Penal, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, uma vez que ele admitiu a autoria delitiva.

Passo à dosimetria da pena.

A infração penal prevista no art. 339,
caput
, do Código Penal, tem pena de dois a oito anos de reclusão e multa.

Na primeira fase, mantenho a valoração negativa das consequências do crime e conservo a pena em 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, e 11 (onze) dias-multa.

Na segunda fase, embora tenha sido reconhecida a reincidência do acusado, conforme apontado pelo juízo de origem na sentença, o trânsito em julgado ocorreu em 23/7/2017, sendo que o delito, que ora se apura, aconteceu no dia 1º/7/2013, de modo que a agravante deve ser, de ofício, extirpada.

Ainda na etapa intermediária, reconheço a atenuante da confissão e retorno a reprimenda para o patamar mínimo, ou seja, 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, que torno definitiva devido a inexistência de majorantes e minorantes.

Diante da reprimenda final imposta, reconheço a extinção da punibilidade, por força da prescrição da pretensão punitiva estatal.

Com efeito, considerando a pena definitiva foi de 2 (dois) anos de reclusão, a prescrição opera-se em 4 (quatro) anos.

Assim, tendo em vista que entre o recebimento da denúncia [29/06/2018] e a publicação da sentença [16/10/2023] decorreu prazo superior ao previsto no art. 109, inciso V, do CP, deve ser extinta a punibilidade do réu.

À vista do exposto, em dissonância do parecer ministerial,
provejo

o apelo de
Agrailton Araújo dos Santos
para redimensionar a reprimenda para 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, no regime aberto, mantendo incólumes os demais itens da sentença objurgada.

De ofício, julgo extinta a punibilidade de
Agrailton Araújo dos Santos
, por força da prescrição da pretensão punitiva estatal, com fundamento no artigo 107, inciso IV, c/c artigo 109, inciso V, e art. 110, § 1º, todos do Código Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2024